Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-19.2017.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001713-19.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANA GARCIA FIGUEIREDO (VÍTIMA), FABRICIO DA SILVA (APELADO), GENECI RAMOS ANDRE (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FABRICIO DA SILVA, GENECI RAMOS ANDRE

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR INSEGURO – DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos em juízo, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do
princípio do in dubio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001713-19.2017.8.11.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FABRICIO DA SILVA, GENECI RAMOS ANDRE

Relatório:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, consoante ID. N. 14632493, pág. 01, dos autos da ação penal n. 213129, julgou improcedente a denúncia com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob o manto do brocardo
“in dubio pro reu”.

Nas razões recursais, ID. N. 14632499, pág. 01, o recorrente postula a reforma da sentença absolutória, aduzindo que existem provas judicias suficientes para sustentar a condenação e, consequentemente, seja julgada procedente a denúncia para condenar os apelados na prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

A Defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID. N. 14632951, PÁG. 5, requerendo a manutenção da sentença ante a ausência de suporte condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, consoante ID. N. 20728979, PÁG. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO, com o presente recurso, a condenação dos acusados
FABRICIO DA SILVA

e GENECI RAMOS ANDRE

como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV,

do

Código Penal,

por entender que as provas colhidas no curso da instrução criminal são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito que lhe foram imputados, pois a absolvição pelo juízo
a quo
,

não corresponde com a realidade fático-probatória apresentada nos autos.

Narra a denúncia que, id. N. 14631006, pág. 02.

“Consta dos autos de Inquérito Policial supramencionado que no dia 13/02/2017, por volta de 04:25 horas, em uma “loja de camelô”, localizada na Rua da Tapagem, Centro, nesta cidade e Comarca, os indiciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante escalada e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, subtraíram para si 01 (uma) bolsa de viagem, 04 (quatro) relógios de pulso, 05 (cinco) bonés, 06 (seis) camisetas, 04 (quatro) cabos de áudio e vídeo, 01 (conversor) de voltagem, 01 (um) relógio digital de mesa, 02 (dois) adaptadores USB, 14 (catorze) cadeados com chaves, 02 (dois) canivetes, 01 (um) cabo HDMI, 10 (dez) lanternas, 01 (um) óculos de sol e 04 (quatro) controles de portão, pertencentes à vítima Fabiana Garcia Figueiredo, avaliados em R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta, de fls. 31-IP.

Segundo apurado, no dia dos fatos, os indiciados, aproveitando-se do repouso noturno, decidiram praticar a subtração à loja em questão, mediante divisão de tarefas, de modo que o indiciado Fabrício adentrou o local, usando de escalada para alcançar o telhado, que arrombou, assim como arrombou uma grade existente logo após as telhas, e adentrou o interior do estabelecimento de onde subtraiu os objetos e saiu pelo mesmo local (telhado). Por sua vez, o indiciado Geneci permaneceu do lado de fora, vigiando o local, com o intuito de assegurar o sucesso da empreitada delituosa.

Entretanto, a fuga do estabelecimento comercial foi visualizada por uma testemunha, que acionou a Polícia Militar, a qual, após rondas, prendeu em flagrante delito o indiciado Fabrício da Silva na posse dos objetos subtraídos, oportunidade em que este delatou o indiciado Geneci Ramos André, que foi preso em flagrante delito nas proximidades do local do fato. (...)”

A materialidade, em tese, restou comprovada pelo

boletim de ocorrência (ID. 1461009– pág. 01/02), Termo de exibição e apreensão, id. N. 14631012, Laudo Pericial n.º 400.2.05.2017.002123-01.

Contudo, a prova JUDICIAL foi insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, a autoria delitiva.

Isso porque, a vítima Fabiana Garcia Figueiredo, perante a autoridade policial

declarou que recebeu um telefonema de sua vizinha de loja, informando que sua loja havia sido arrombada, o que foi comprovado quando chegou ao local, e posteriormente foi a delegacia fazer a ocorrência pois tinha informação que os suspeitos tinham sido apreendidos.

Contudo, em juízo, em versão totalmente destoante da prestada na delegacia, bem como
da denúncia
, afirmou que o recorrente Fabrício compareceu na loja vizinha a sua,
um dia após o furto
,

tentado vender parte da
res furtiva
, ocasião que

pediram para ele retornar às 17:00h, pois naquele momento elas não tinham dinheiro, instante que ligaram para polícia civil, e no momento que apelante retornou, a polícia o prendeu em flagrante, tendo reconhecido os objetos como seu, consoante transcrição da sentença,
in verbis:

“(...)
afirmou que tinha uma loja no camelô, tendo sido várias vezes furtadas, no entanto, no presente caso, o furto gerou um prejuízo maior para vítima, tendo sido levada toda sua mercadoria, tendo recuperado parte dos objetos, porém estavam estragados. Informou que sua loja situa-se na Rua da Tapagem com Rua 13 de junho. Afirmou que chegou na loja às 09:00h da manhã, encontrando-se o local todo revirado, sendo que posteriormente, um rapaz moreno foi até a sua loja oferecendo mercadorias para vítima, tendo ela reconhecido como seus aqueles objetos, mas não conhecia aquele rapaz. Afirmou que fora até o CISC e registrou o Boletim de Ocorrência. Afirmou que fora recuperado lanterna quebrada, relógios e bonés molhados e danificados. A vítima afirmou que o rapaz também ofereceu a mercadoria para sua vizinha, na qual elas conversaram, e chamaram o rapaz novamente, pedindo para ele retornar às 17:00h, pois naquele momento elas não tinham dinheiro.
A vítima ligou para polícia civil, e no momento que o rapaz chegou, a polícia o prendeu em flagrante, tendo reconhecido a mercadoria. A vítima sabe que o nome dele é Fabrício, mas desconhece o acusado Geneci.
A vítima afirmou que os acusados entraram pelo telhado, em que serraram uma telha, e arrombaram uma grade que fora colocada pela vítima. A vítima aduziu que entraram e saíram pelo telhado, e acha que foi umas três pessoas. Aduziu que tivera um prejuízo de R$ 5.000,00 reais. Afirmou que o local era alugado, tendo que reparar o prejuízo causado pelos acusados. A vítima afirmou que esse rapaz apareceu na sua loja vendendo os objetos um dia depois do furto. A vítima afirmou que esse rapaz aduziu que pegou as mercadorias em uma casa, mas ele se negou a falar o local, até mesmo com os policiais.”

O policial militar Henrique Faria Azevedo, além de pouco se lembrar dos fatos, traz versão DIVERSA da vítima, afirmando que os apelantes foram presos em flagrante, de madrugada, logo após os fatos, que

“
prendeu o acusado Fabrício com uma mochila cheia de mercadorias de camelô, no qual este apontou Geneci, que estaria cuidando, mas o local preciso da prisão e forma, não se recorda. A testemunha afirmou que tinha uma mochila cheia de mercadoria, em que teria sido feito a contagem no CISC. A testemunha afirmou que o acusado Fabrício alegou que pulou para realizar o furto e o acusado Geneci ficou para cuidar
. A testemunha afirmou que o horário era de madrugada.”

Por outro lado, os recorrentes perante a autoridade policial, confessaram terem realizado os delitos, no entanto, em juízo, o apelante Geneci Ramos, apesar de intimado, não compareceu na audiência para interrogatório, e Fabrício da Silva, não foi encontrado para intimação, motivo pelo qual foi decretada a revelia, id. N. 14631967.

O Magistrado consignou na sentença que a prova judicial
era demasiadamente fraca,
in verbis:

“
É de se notar que a prova judicial é por demais frágil para o proferimento de um decreto condenatório, sendo que a vítima e a testemunha ouvida foram por demais contraditórias
, devendo-se dar credibilidade a meu ver o depoimento da vítima, visto que esta tem lógica em sua manifestação, o que não decorre do depoimento do policial Rafael, sendo que o mesmo diz lembrar pouco do caso.

Logo, da oitiva da vítima não se pode atribuir aos réus o crime descrito na denúncia.

O ônus da prova incumbia a acusação, nos termos do art. 156, caput, do Código Penal, que deveria ter demonstrado nos autos de forma estreme de dúvidas que a autoria era certa em desfavor dos réus, o que não vislumbro nos autos, já que não existe testemunha alguma que tenha visto o crime perpetrado.

Verifico que nenhuma câmera de vigilância, ou testemunha flagrou o réu na consumação do delito
, o que impede a este Juízo a condenação do mesmo, já que indícios, possibilidades e meras conjecturas não dão azo a certeza exigida para uma condenação penal. ”

Da mesma forma, chego a conclusão de que

a

prova judicializada produzida não permite a segurança necessária para uma conclusão condenatória.

Isso porque,
há divergências importantes sobre a dinâmica do flagrante, de modo que enfraquece o manancial probatório,
podendo
levar a uma injusta condenação,
embora existam indícios de autoria, para uma condenação é necessário mais que isso. A simples dúvida favorece os acusados,
e
a prova judicial carreada ao feito
mostrou-se insuficiente a comprovar de que restou praticado pelos réus de forma induvidosa, não havendo, assim, de se falar em édito condenatório, devendo-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais,

n
ão se trata de reconhecer como falsa a hipótese acusatória, mas de não ser possível confirmá-la e, em razão disso, não se pode negar aos apelados o benefício da dúvida. O ônus da defesa não é o de gerar ou fazer prova de certeza, mas de gerar dúvida fundada.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. A prova judicializada não gravita a segurança necessária para uma conclusão condenatória, diante do vaivém das narrativas dos envolvidos, pondo em

dúvida a existência dos fatos. A vítima e a única testemunha ocular apresentaram relatos divergentes, narrando de um jeito, e ora narrando de outro os fatos, em completa rota de colisão. Prova frágil, que conduz à absolvição. APELO PROVIDO. POR MAIORIA."

(ACr. Nº. 70.065.082.356, 6ª Câmara Criminal, TJ/RS, Redator para o Acórdão: Des. ÍCARO CARVALHO DE BEM OSÓRIO, julgado em 10/12/2015)”

Insta acentuar, ainda, a vigência do
princípio do in dubio pro reo
, o qual somente pode ser arredado quando o substrato probatório permitir o esclarecimento concreto da imputação deduzida na denúncia, não tendo ocorrido na espécie.

Por estas razões,
aliadas àquelas que fundamentaram o juízo de incerteza proferido na origem,

voto no sentido de negar provimento ao apelo ministerial, mantendo a decisão que absolveu os réus das imputações contidas na denúncia, fundamento no art. 386, inc. IV, do Código de Processo Penal.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020